Tribunal: TJDFT
Processo: 0704675-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704675-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZILDA MARIA DOS SANTOS, LETICIA PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre a possível perda do objeto recursal, tendo em vista a expedição de requisição de precatório (ID no 192493153, dos autos de origem), a teor do art. 10, CPC. Brasília, DF, em 17 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator